Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. ANULAÇÃO DE CONTRATO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A recorrente/embargante/LIV, aponta vício de contradição no julgado ao argumento de que houve condenação da autora/recorrente/embargada relativa a pedido não formulado pela autora/embargada em seu recurso, porém deferido, configurando julgamento "extra petita".

4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada - providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, de fato não houve pedido por parte da recorrente/embargada quanto à condenação de restituição do valor determinado. No entanto, a sentença de primeiro grau já havia determinado tal devolução, nos seguintes termos “b) condenar a ré LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI à obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 23.591,23, corrigida monetariamente pelo INPC desde o dia 28/01/2022, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação, sem prejuízo de compensação de eventuais quantias repassadas para a parte autora;”.

6. É sabido que só é devolvida ao segundo grau matéria cuja parte recorrente tenha se irresignado. No caso, não havia qualquer interesse da autora/recorrente/embargada quanto ao pedido, eis que lhe faltava interesse, já que a sentença lhe fora favorável nesse ponto. Outrossim, o acórdão atacado explanou detalhadamente o fundamento da decisão. A insurgência quanto à determinação contida na sentença deve ser feita em momento oportuno, pela via adequada. Além disso, cabe a este colegiado a análise integrada do recurso, juntamente às demais informações do processo. Por fim, oportuno salientar que o ressarcimento é consequência lógica da declaração de nulidade de contrato efetuado mediante fraude ou vício de consentimento, tendo em vista o retorno das partes ao "status quo ante".

7. Assim sendo, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.